Tribunal: TJDFT
Processo: 0724548-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DEFERIDA EM PARTE PARA IMPEDIR A DERRUBADA DE MURO DE CONDOMÍNIO. CONTRACAUTELA QUE VEDA CONSTRUÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA LIDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 01. A preliminar de ilegitimidade ativa é matéria a ser submetida ao juízo singular, uma vez que sua análise, nesta estreita via recursal, pode acarretar supressão de instância. 02. O acolhimento do pedido de antecipação de tutela pressupõe a existência de prova suficiente, de forma que os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. 03. Muito embora em princípio seja possível reconhecer o elevado valor arbitrado a título de multa, o certo é que esta somente seria devida em caso de descumprimento da determinação; assim, considerando que a própria Recorrente afirma que não está construindo, não há possibilidade de sofrer prejuízo. 04. Recurso desprovido.Unânime.